Tribunal: TJDFT
Processo: 0703268-57.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2065265, em que alega a ocorrência de vício de omissão quanto à fixação dos honorários da advogada dativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) da alegada omissão.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Constatada a alegada omissão da decisão colegiada.
4. Com efeito, foi nomeada advogada dativa pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado (Id 77614497).
5. Conforme prescreve o art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, a fixação de honorário dos advogados dativos deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso.
6. No presente caso, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado (direito à saúde) e o grau de zelo na elaboração do recurso (parcialmente provido), e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se em R$ 900,00 (novecentos reais) o valor dos honorários.
7. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
IV – DISPOSITIVO
8.Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para fixar em R$ 900,00 (novecentos reais) o valor dos honorários devidos à advogada dativa.